Tribunal: TJMT
Processo: 1042276-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042276-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADYNI BEATRIZ MAGALHAES DE BRITO - CPF: 702.579.522-41 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1042276-48.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

NADYNI BEATRIZ MAGALHAES DE BRITO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO.

Deve ser excluído o nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a ação nos seguintes termos:

MADA,
e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para:

Declarar a inexistência do débito
aqui litigado no valor de
R$151,41 (cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), com data de inclusão em 25/06/2020,
e por conseguinte determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais o reclamante, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
25/06/2020
(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);

A recorrente, nas razões recursais, alegou existência de contrato e pugnou pela improcedência da ação e alternativamente pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A Recorrente não comprova aos autos a contratação de seus serviços a justificar a cobrança efetivada em nome do recorrido.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do Consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14.

Entretanto, conforme extrato de restrições consultado
por esse magistrado
no SPC Boa Vista, há registro de uma inscrição anterior em nome da parte recorrida.

As inscrições discutidas nos autos, nos valores de R$ 17,75 (dezessete reais e setenta e cinco centavos) e R$ 133,66, (cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos) são datadas de 25/06/220 e 08/07/2020, respectivamente.

No entanto, foram incluídas em 02/09/2020, conforme c
onsulta ao extrato do Serasa, realizada por esse magistrado. Vejamos:

Verifica-se que o apontamento em face de SOW - SHARE OWN WORLD foi incluída em 07/11/2019 e permanece ativo.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para manter apenas a declaratória da inexistência do débito discutido.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, questionado pelo advogado, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

ANOTO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 STJ, mantendo a declaratória da inexigibilidade do débito apontado em SERASA/SPC.

Registro ainda que, em caso de Embargos protelatórios será aplicada a multa do art. 1026, § 2o do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022